Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738063-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORETE MARTINS DE ARAUJO LACERDA AGRAVADO: FERNANDO DE ARAUJO LACERDA NETO, KARLA DE ARAUJO LACERDA, ALINE DE ARAUJO LACERDA LEMES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Florete Martins de Araújo Lacerda pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à requerida ora agravante que promova a transferência do imóvel situado à SQN 105, bloco J, apto 101, Asa Norte, Brasília, DF, registrando o regular formal de partilha, no prazo de sessenta (60) dias, já considerando as dificuldades decorrentes do combate à Pandemia COVID-19, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos requerentes. Em suas razões, a agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade dos requerentes, ora agravados, para figurarem no polo ativo da presente demanda, “haja vista que são apenas três herdeiros do Sr. Osmar de Araújo Lacerda e não o espólio” (sic) (ID no 19388788, pág. 05). No mais, alega não ser cabível a aplicação da multa cominatória imposta, porquanto a não transferência do imóvel não se deu por negligência, nem mesmo na tentativa de prejudicar o espólio de seu ex-cônjuge. Para tanto, informa que, por ocasião do divórcio, aceitou valor bastante inferior ao que lhe seria devido para evitar litígio. Acrescenta que, sempre na condição de dependente do ex-marido, confiou na sua promessa de regularização do imóvel, o que não ocorreu. Aduz que não tinha ciência da necessidade dessa transferência. Afirma que, com o decorrer tempo e chegada à terceira idade, passou a ter problemas de saúde, notadamente, o início de Alzheimer, sendo que sua renda, proveniente exclusivamente de pensão no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), revelou-se insuficiente para arcar com todos os seus débitos. Sustenta que restou inadimplente com a taxa de condomínio e IPTU relativos ao bem, passando a residir com um dos herdeiros (filho comum do casal), a fim de vender o imóvel em discussão e saldar suas dívidas. Invoca o art. 422, do CC. Conclui que, mais de quatorze (14) anos após a homologação da partilha no inventário, tendo em conta, ainda, a sua ignorância e baixa condição financeira, não é plausível que os herdeiros requeiram a regularização imediata do bem em tela. Pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a multa aplicada. Pleita, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça a ora agravante, ressalvado seus efeitos ex nunc. No que diz respeito à preliminar de carência da ação, constata-se que a questão sobre a ilegitimidade ad causam não foi apreciada pelo juízo de origem, impondo-se, pois, o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à recorrente, pois o não cumprimento da decisão recorrida, em tese, imporia o pagamento de valores a título de multa que, em princípio, podem soar eventualmente exorbitantes e desproporcionais em relação à quantia fixada na obrigação principal. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, na exata dicção do art. 536, do CPC. Ademais, segundo disposição do art. 537, caput, do referido Codex, as astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. E, in casu, conquanto a Sra Florete Martins Araújo, ora agravante, tenha se separado consensualmente em 1986 do Sr. Osmar de Araújo Lacerda, de cujus e pai dos ora agravados, conforme sentença homologatória transitada em julgado, com expedição de formal de partilha, na qual restou acordado que o apartamento em questão passaria a ser de sua propriedade exclusiva, esta, passadas mais de três (03) décadas, não transferiu o citado bem até a presente data, sem, aparentemente, qualquer motivo hábil a justificá-lo, sendo certo que o ventilado desconhecimento da lei é inescusável, a teor do art. 3o, da LINDB. Aliado a esse fato, não consta das provas até aqui produzidas, em sede de cognição sumária, qualquer acordo homologado judicialmente entre o ex-casal, no sentido de que o de cujus se obrigaria a realizar a citada transferência, como faz entender a requerida. Não fosse isso o bastante, a alegação de estado de saúde e de condição econômica precários desservem, por si só, a justificar o descuido da recorrente, até porque, como já dito acima, tudo está a sugerir que teve tempo mais que razoável para efetivar o registro do imóvel em seu nome. Logo, como anotado pelo MM. Juiz prolator da decisão resistida, a omissão da requerida em transferir o imóvel “impõe diversos transtornos a terceiros, pois passa a impressão de que o imóvel ainda pertence ao falecido, bem como impõe a presunção de obrigações tributárias pendentes ao espólio, ocasionando obstáculo ao exercício de direitos pelos autores” (sic) (ID no 66885578). De mais a mais, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta ao executado, na forma do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC. Dos documentos colacionados aos autos, até então, não é possível afirmar que o decisum em tela restou devidamente cumprido, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que há justa causa para seu descumprimento, até porque o douto juízo singular concedeu prazo razoável para a regularização do bem. E não fosse isso o bastante, apesar de o recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, até porque o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator